Tribunal: STF
Processo: RE 270235
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: REAJUSTE.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL: ART. 58, ADCT.
I. - A questão do reajuste
anterior à aplicação do art. 58, ADCT, não integra o contencioso
constitucional.
II. - Precedente do STF: RE 234.858/RJ, Velloso, 2ª
 Turma, "D.J." de 11.12.1998.
III. - Agravo não provido.